Tribunal: STF
Processo: Rcl 64486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Auto Viação Ourinho Assis Ltda e Outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ARESP 1.646.921), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 27/8/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “3. A presente Reclamação volta-se contra v. acórdão proferido nos autos do EAREsp nº 1.646.921/SP (2020/0005455-0), número único 2256682-30.2018.8.26.0000, exarado pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelas Reclamantes, para manter a r. “decisum” que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário das postulantes. 



    4. Cabe observar que referido Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes, tem por objeto v. acórdão da Emérita Segunda Seção, do Etéreo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno, para manter a r. decisão que havia indeferido liminarmente os Embargos de Divergência interposto pelos postulantes, em inequívoco “error in iudicando”, posto que fundamentado em Súmula editada com base em Lei já revogada.



    5. Neste ponto, registra-se que as Reclamantes interpuseram Embargos de Divergência com o objetivo de uniformizar a jurisprudência relativa à análise dos requisitos de admissibilidade de Recurso Especial, com vistas a fazer prevalecer entendimento uniformizado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se a tese recursal defendida era apta a infirmar a fundamentação exarada nas Instâncias Ordinárias, não há que se falar nas aplicações dos óbices das Súmulas nº 283 e 284, deste Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    6. Ocorre que os Embargos de Divergência das Reclamantes foram liminarmente indeferidos, pela Insigne Ministra Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que tal recurso não seria cabível na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial anteriormente interposto, nos termos da Súmula nº 315, daquela Colenda Corte Superior de Justiça3 , editada com base nas previsões contidas no revogado Código de Processo Civil de 1973.



    7. No prazo legal, as Reclamantes interpuseram Agravo Interno, através do qual demostraram que seus Embargos de Divergência reúnem todas as condições formais e materiais necessárias para serem conhecidos e processados, posto que o atual Código de Processo Civil, norma aplicável ao caso concreto, ampliou as hipóteses de cabimento daquele recurso, autorizando sua interposição em face de v. acórdão, proferido em sede de Recurso Especial, que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de uma das r. decisões ser de mérito e outra não ter conhecido do apelo, quando ambas apreciaram a matéria controvertida.



    8. Contudo, a Colenda Segunda Seção, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao citado Agravo Interno, mantendo a respectiva r. decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que não seriam cabíveis Embargos de Divergência quando não houve a admissão do respectivo Recurso Especial, entendimento mantido após terem sido opostos Embargos de Declaração.



    [...]



    10. Todavia, o Insigne Vice-Presidente, do Superior Egrégio Tribunal de Justiça, houve por bem negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes, sob o fundamento de que não teria sido atendido o requisito da repercussão geral, por entender que as questões, inerentes ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos, não justificariam a interposição do referido Apelo Extremo, nos termos do Tema 181/STF.



    11. Na sequência, restou interposto competente e tempestivo Agravo Interno pelas Reclamantes, por meio do qual lograram demonstrar a presença do requisito da repercussão geral que justifica o seu conhecimento pelo Pretório Excelso, na medida em que a manutenção do entendimento impugnado autorizará que seja exigido do jurisdicionado, para exercer seu legítimo direito de recorrer, requisito inexistente na Legislação de regência, ensejando violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), o que torna impossível que sejam aplicados o óbice do Tema 181/STF.



    12. Entretanto, malgrado a higidez dos argumentos trazidos pelas Reclamantes, a Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao Agravo Interno interposto pelas postulantes, por entender que não teria sido demostrado o desacerto na aplicação do entendimento estabelecido no precedente jurisprudencial exarado no julgamento do Tema 181/STF, conforme se verifica na documentação em anexo, e na ementa abaixo copiada:



    [...]



    13. Nobres Ministros, é precisamente contra o v. acórdão acima que se ajuíza a presente Reclamação, posto que o Recurso Extraordinário, interposto pelas Reclamantes, preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas, suscitadas no Apelo Extremo, impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, criará um óbice instransponível para a interposição de Embargos de Divergência, consistente numa limitação, não prevista na Legislação de regência, ao exercício do direito de recorrer do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo.”



    Ao final, requer “seja a presente Reclamação julgada como sendo TOTALMENTE PROCEDENTE, para cassar o v. acórdão reclamado, proferido pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas Reclamantes, nos autos do EAREsp nº 1.646.921/SP (2020/0005455-0), número único 2256682- 30.2018.8.26.0000, para preservar a competência desta Colenda Corte de Justiça, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário das postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL, decorrente da inequívoca ocorrência de vulneração direta e frontal dos princípios do contraditório, da ampla, e do devido processo legal, verificada na indevida limitação de direitos das requerentes, determinando, por conseguinte, a remessa dos respectivos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme orientação vinculante do STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito. 



    A compreensão é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Esse é o entendimento fixado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido a esta Corte Superior. 



    Portanto, eventual afronta à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, na linha da compreensão do STF de que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas’ (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não prospera. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também teve seguimento negado (eDoc. 14), nos termos da Ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181 do STF).



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



     



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente